Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-72.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO. Autor que teve a aposentadoria por invalidez acidentária cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade total e permanente. Restabelecimento devido.

APOSNETADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido desde sua indevida

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO. Autor que teve a aposentadoria por invalidez acidentária cessada pela via administrativa. Perícia realizada nesses autos que comprova a presença de incapacidade total e permanente. Restabelecimento devido.

APOSNETADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido desde sua indevida cessação.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a sere definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.

Reexame necessário não provido e recurso da autarquia parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária.